Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-55.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600540-55.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600540-
55.2024.6.16.0114 que, julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar
concedida e deferindo o pedido inicial para: a) manter a remoção do vídeo veiculado pelos
representados em suas redes sociais, conforme já decidido em sede liminar; b) fixar ao
representado a multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997, no mínimo legal, qual seja, de
R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos e a pronta remoção do conteúdo;
c) determinar a abstenção de nova veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo semelhante,
sob pena de aplicação de sanções mais severas. (Trata-se de representação eleitoral por
propaganda irregular, especificamente a divulgação de "Fake News", com pedido de tutela de
urgência, proposta pela Coligação Político Partidária Aliança Democrática Missalense - ADM contra
José Gaudêncio Alves De Brito E Algacir Kroth, alegando em síntese que os representados
veicularam postagens em suas páginas no Facebook e no Instagram propagando informações
falsas com o objetivo de induzir o eleitorado a erro, visando demonstrar que Adilto Luiz Ferrari,
candidato ao cargo de Prefeito Municipal de Missal, precisa devolver dinheiro aos cofres públicos.)
(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALGACIR KROTH (RECORRENTE)
BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
JOSE GAUDENCIO ALVES DE BRITO (RECORRENTE)
BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
Aliança Democrática Missalense (ADM)
[PSD/UNIÃO/PP/PL/PDT] - MISSAL - PR (RECORRIDA)
JOSE ALZIR NICODEM (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552634
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44552634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.392

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600540-55.2024.6.16.0114 – Missal –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE GAUDENCIO ALVES DE BRITO
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
RECORRENTE: ALGACIR KROTH
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
RECORRIDA: Aliança Democrática Missalense (ADM) [PSD/UNIÃO/PP/PL/PDT] - MISSAL - PR
ADVOGADO: JOSE ALZIR NICODEM - OAB/PR58911
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESINFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CRÍTICA
VEICULADA
DENTRO
DOS
LIMITES
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
MULTA
AFASTADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente Representação por propaganda eleitoral
negativa irregular em redes sociais, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa.
2. Os recorrentes alegam que as publicações refletem a
realidade, embasadas em decisões judiciais, e negam a
disseminação de notícias falsas sobre candidato à
reeleição.
3. A Coligação recorrida sustenta que os recorrentes
induziram o eleitor a acreditar que o candidato precisava

Num. 44552634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
devolver valores aos cofres públicos, utilizando-se de
informações
descontextualizadas,
reiterando
que
o
processo administrativo perante o TCE/PR encontra-se
suspenso por decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a
divulgação do vídeo em redes sociais configura
propaganda eleitoral negativa irregular, passível de
sanção, ou se está amparada pelo direito à liberdade de
expressão, considerando a veracidade dos fatos narrados e
o contexto do debate eleitoral; (ii) se a suspensão judicial
da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
impede a discussão sobre a condenação do candidato
adversário na campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos
conteúdos publicados na internet deve ser feita com
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate
democrático e assegurando a liberdade de expressão.
6. A jurisprudência eleitoral protege a livre circulação de
ideias e críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e
contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente
para os casos em que verificado abuso.
7. A disseminação de conteúdo desinformativo com
caráter eleitoral extrapola os limites da liberdade de
expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97, atraindo a incidência da multa nele prevista.
8. No caso concreto, não se verifica inverdade e
descontextualização aptas a comprometer a higidez da
informação divulgada, uma vez que é incontroversa a
existência de decisão do Tribunal de Contas do Estado que
julgou irregulares as contas relativas às transferências
voluntárias realizadas durante o mandato do candidato
adversário, bem como a cobrança de valores por meio de
execução fiscal.
9. A suspensão da decisão do TCE não implica em sua
inconsistência ou insubsistência, tampouco impede o
debate sobre o tema na campanha eleitoral.
10. A propaganda impugnada, embora tenha tratado os
fatos de forma aligeirada e sem a pretensão de exatidão,
tratou de fatos verídicos da vida pública do candidato
adversário, veiculando crítica dura e ácida à sua atuação
como gestor público, o que não extrapola os limites da
liberdade de expressão constitucionalmente garantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44552634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
11. Recurso provido para julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de informações sobre
a condenação de candidato pelo Tribunal de Contas, ainda
que com decisão suspensa, não configura propaganda
eleitoral negativa irregular, desde que os fatos narrados
sejam verídicos e o debate se mantenha dentro dos limites
da crítica política. 2. A liberdade de expressão em período
eleitoral deve ser assegurada, restringindo-se a intervenção
judicial aos casos de abuso ou disseminação de
informações sabidamente falsas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-
D; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo na Rp nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
28/10/2022; Recurso na Rp nº 060180731, Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023; TRE-PR,
Recurso na Rp nº 060236204, Des. Roberto Aurichio
Junior, Publicado em Sessão em 28/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ GAUDÊNCIO ALVES DE BRITO e ALGACIR KROTH
contra sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira, por meio da qual a representação
movida pela COLIGAÇÃO “ALIANÇA DEMOCRÁTICA MISSALENSE” para apuração de propaganda
eleitoral negativa irregular em perfis das redes sociais Instagram e Facebook foi julgada procedente, com a
condenação dos recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id.
44122247).
Em suas razões (id. 44122254), os recorrentes José Gaudêncio Alves de Brito e Algacir Kroth afirmam que
as publicações veiculadas refletem a realidade e que todo o conteúdo nelas contido foi embasado em

Num. 44552634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
decisões proferidas pela justiça e estão acompanhados dos documentos comprobatórios.
Negam terem propagado notícias falsas e dizem que é “incabível prosperar a tese de que o representante
tenha sido excluído do cadastro de responsáveis com contas julgadas irregulares com base na liminar
concedida nos autos 0003842-67.2024.8.16.0117”.
Referem que o candidato Adilto Ferrari foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e,
posteriormente, por meio do processo nº 0003842-67.2024.8.16.0117 o candidato buscou apenas a retirada
de seu nome do cadastro de responsáveis com contas irregulares, nada requerendo em relação ao dever de
recolher valores conforme determinado no item III do acórdão citado nas razões recursais (‘III - determinar
o recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de R$ 232.159,77 (duzentos e trinta e dois mil,
cento e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), de forma solidária, pela ADESOBRÁS, pelo Sr.
Robert Bedros Fernezlian, e pelo Sr. Adilto Luis Ferrari, ao Tesouro Municipal, em razão das despesas não
comprovadas a título de custo operacional e com empresa de consultoria’).
Sustentam que ao proferir a decisão, a Magistrada a quo menciona que ‘o julgamento das contas, para fins
de inelegibilidade, é uma atribuição exclusiva do Legislativo Municipal’, motivo pelo qual deferiu a
antecipação da tutela para determinar a suspensão da condenação de Adilto Ferrari no que tange à sua
inelegibilidade.
Argumentam que houve comunicação da decisão ao Tribunal de Contas, que entendeu que houve tão
somente decisão no que se refere à repercussão eleitoral, sendo retirado da lista de responsáveis por contas
irregulares e determinando o prosseguimento do feito, devendo a Coordenadoria de Execução acompanhar a
execução (qual seja, o pagamento do débito conforme item III da condenação).
Apontam que, por essa razão, o Município de Missal, por meio de sua Secretária de Finanças, Sra. Sílvia
Maccari Petricoski, expede e assina a certidão de dívida ativa nº 160/2024, em 16/09/2024, sobre a qual é
dada ciência pelo Tribunal de Contas.
Sustentam que no vídeo postado em suas redes sociais, narram tão somente os fatos acima descritos e,
“Considerando que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná entendeu que houve a suspensão tão
somente em relação à repercussão eleitoral e determinou o prosseguimento da execução, cujo Município
cumpriu o determinado e inclusive inscreveu Adilto Luis Ferrari em dívida ativa, tem-se que o relato não
pode ser considerado notícia falsa, motivo pelo qual deverão ser absolvidos”.
Por fim, pleiteiam a reforma da decisão de origem, com o reconhecimento da regularidade das publicações
e, consequentemente, a exclusão da multa aplicada.

Num. 44552634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
Em suas contrarrazões (id. 44122261), a Coligação “Aliança Democrática Missalense” afirma que os
recorrentes utilizaram-se de discurso de advogado para induzir o eleitor a acreditar que o prefeito, então
candidato à reeleição, Adilto Luis Ferrari, precisava devolver dinheiro aos cofres públicos e que, por ser
candidato, se ele não pagasse a suposta dívida em 30 dias, o Município seria prejudicado pela pendência da
então certidão liberatória emitida pelo Tribunal de Contas.
Repisa que o processo objeto do vídeo encontra-se suspenso no Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(processo nº 521344/09) por força da decisão liminarmente proferida no processo nº 0003842-67.8.16.0117.
Diz que, além de referida liminar, a decisão em desfavor do então prefeito no TCE/PR é objeto de ação de
rescisão que aguarda julgamento junto àquele órgão de controle externo. Pleiteia o desprovimento do
recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44130275), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 04/10/2024 (id. 44122250) e o recurso protocolado em 05/10/2024
(id. 44122256), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do compartilhamento de um vídeo em perfis
pessoais dos então candidatos aos cargos de prefeito e vice, José Gaudêncio Alves de Brito e Algacir Kroth,
na redes sociais Instagram e Facebook, cujo conteúdo a respeito do candidato adversário, Adilto Luis
Ferrari, seria desinformativo e descontextualizado.
Primeiramente, insta consignar que a Coligação recorrida não teve o cuidado de anexar aos autos o vídeo
transmitido pelos recorrentes, limitando-se a indicar, na petição inicial, os links para as redes sociais nas
quais teria sido divulgado.
Com a remoção do conteúdo, não é mais possível acessar seu teor pelos links trazidos na inicial.
Contudo, na decisão que julgou a tutela de urgência foi transcrito o áudio do referido vídeo, sem que a
veracidade fosse questionada pelos recorrentes:
fazer cobrar esse valor, que esse valor é do Município, esses R$ 530.000,00 vão ser
cobrados e o Município tem que receber esse valor que o prefeito atual tem que devolver

Num. 44552634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
para o Município de Missal (sic) (id. 44122197).

Também não houve questionamento quanto à autoria da transmissão atribuída aos recorrentes, limitando-se
a insurgência apenas quanto à incidência da regra proibitiva do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Desse modo, tem-se por incontroverso o teor do vídeo, objeto da transmissão, bem como sua autoria.
Pois bem.
De início, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos publicados
na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático,
conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público, durante a
campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, assim dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Atenta a isso, a jurisprudência eleitoral é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas
no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os
casos em que verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. INSERÇÃO.
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política externa.
COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA, A SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA ELEITORAL.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de

Num. 44552634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de
desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022,
com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação
no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a
qualquer tipo de comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por governos
anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação com a política externa
do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa eleitoral,
compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou
rude.
7.
Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no debate
político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente
político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar
como "curador" da "qualidade" de discursos e narrativas de natureza
eminentemente políticas - especialmente quando construídas a partir de fatos de
conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral.
Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento que ampliou o alcance da norma do art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, no seguinte sentido:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -

Num. 44552634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem
evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)

Dessa forma, a partir dessa nova interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que a
disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola os limites da liberdade de
expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, passando a atrair a incidência da multa nele
prevista.
Por se tratar de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma de direito sancionador, sua
aplicação exige redobrada cautela do julgador e sua incidência deve se dar apenas nos casos em que o
núcleo do bem jurídico tutelado, qual seja “a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral”, tenha sido violado.
No caso concreto, não verifico que tenha havido inverdade e descontextualização aptas a comprometer a
higidez da informação divulgada.
De início, anoto que a vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos não tem o objetivo de
transformar a arena política em um ambiente técnico ou acadêmico, exigindo rigor na aplicação de
conceitos. Neste sentido, esta Corte já decidiu que:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.
CONTEÚDO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
3. A propaganda eleitoral não é dirigida - ao menos não primariamente - aos operadores do
direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo, a linguagem utilizada não é
eminentemente técnica e sim coloquial, simples, muitas vezes imprecisa
terminologicamente, mas compreensível ao eleitorado, independentemente do seu grau de
conhecimento quanto ao direito.
(...)
5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda eleitoral a
precisão terminológica própria da produção acadêmica e da jurisprudência.
Precedente deste Regional.
6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente.
(Recurso na Rp nº060236204, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicado em Sessão em
28/09/2022. Sem destaques no original).

Na espécie, é incontroversa a existência de decisão do Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregulares
as contas relativas às transferências voluntárias realizadas entre o Município de Missal e a Agência de
Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira – ADESOBRAS durante o mandato de Adilto Luis

Num. 44552634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50
Ferrari, em 2009, assim como é incontroverso que em razão de referida decisão o Município de Missal está
cobrando, por meio de execução fiscal, a devolução de valores.
Nesse contexto, me parece que não se pode tolher a discussão do tema na campanha, arena legítima para o
debate de questões relevantes para o município. Ademais, a frase dita não contém pretensão de exatidão e
não é agressiva, mas retrata a realidade de que é necessário que o município promova a cobrança dos valores
cujo pagamento já foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas.
Ressalto que o fato de a decisão do TCE estar suspensa não implica em sua inconsistência ou insubsistência,
tampouco tem o condão de lhe retirar do mundo jurídico ou de impedir o debate sobre o tema, podendo a
crítica incidir, inclusive, em relação à própria suspensão.
De igual forma, é indiferente, para fins de crítica, que a execução não tenha sido movida contra o ex-prefeito
ou quais foram os motivos pelos quais a Procuradoria do Município optou por isso.
O direcionamento da execução apenas aos outros envolvidos no contrato tido por irregular pode ter se dado
em razão da suspensão da decisão, por terem os outros devedores mais capacidade de pagamento e menos
chances de opor defesas judiciais, ou por decisão eminentemente política da Procuradoria do Município.
A ausência de execução aparelhada não desnatura a obrigação ou a irregularidade, não isenta o ex-prefeito
de responsabilidade e não torna a afirmação impugnada nesta demanda inverídica ou descontextualizada.
Em linhas gerais, a propaganda impugnada, embora tenha tratado os fatos de forma aligeirada e sem a
pretensão de exatidão, tratou de fatos verídicos da vida pública de Adilto Luis Ferrari, veiculando crítica
dura e ácida à sua atuação como gestor público, o que não extrapola os limites da liberdade de expressão
constitucionalmente garantida.
Destarte, não se verificando a veiculação de fato inverídico ou gravemente descontextualizado, apta a
comprometer a higidez da informação transmitida, merece reforma a decisão que julgou procedente a
representação e aplicou multa com fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, julgando improcedente a representação e afastando a multa aplicada, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44552634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125784100000043493433
Número do documento: 25061520125784100000043493433
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:50

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600540-55.2024.6.16.0114 - Missal -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
JOSE GAUDENCIO ALVES DE BRITO, ALGACIR KROTH - Advogados do(s) RECORRENTES:
BRUNA RAFAELA FLORES - PR117244, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989,
SILVANA BERTHOLDI - PR102371, LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR68995 - RECORRIDA:
ALIANÇA DEMOCRÁTICA MISSALENSE (ADM) [PSD/UNIÃO/PP/PL/PDT] - MISSAL - PR -
Advogado do(a) RECORRIDA: JOSE ALZIR NICODEM - PR58911
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025